Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-25.2018.8.11.0095
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001408-25.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE DA SILVA RAMOS - CPF: 139.643.721-53 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), MAGDA ARAGON CAVALHEIRO DIAS - CPF: 035.323.181-99 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO DIAS - CPF: 009.418.821-10 (APELADO), LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 01.893.498/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CHEQUE – POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RELAÇÃO DE PARENTESCO – INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE OU CONLUIO – AGIOTAGEM – MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES – JUROS ABUSIVOS – NULIDADE PARCIAL – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRESERVAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SUCUMBÊNCIA – RESISTÊNCIA AO MÉRITO – DEPÓSITO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 9.703/1998 – LEI Nº 14.973/2024 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Jorge da Silva Ramos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Marcio Caetano Dias e Magda Aragon Cavalheiro Dias, reconhecendo o direito dos embargantes ao levantamento do valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), depositado judicialmente nos autos da ação principal nº 0000395-88.2018.8.11.0095, após o reconhecimento da prática de agiotagem e o decote dos juros usurários.

II – Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a relação de parentesco e o conhecimento das dificuldades financeiras do devedor são suficientes para afastar a boa-fé dos embargantes; (ii) se a prática de agiotagem implica a nulidade total do negócio jurídico; (iii) se a sucumbência deve ser invertida em favor do apelante pelo princípio da causalidade; (iv) qual o regime de atualização monetária aplicável ao depósito judicial diante da superveniência da Lei nº 14.973/2024.

III – Razões de decidir

3. Boa-fé do terceiro adquirente. A posse do cheque pelos embargantes, verificada em 06/02/2018, é anterior à propositura da ação principal (02/03/2018) e à ordem de sustação (10/05/2018), o que estabelece presunção de boa-fé em favor dos adquirentes. A relação de parentesco entre as partes e o conhecimento de dificuldades financeiras do emitente não são, por si sós, elementos suficientes para caracterizar fraude ou conluio, sendo necessária prova robusta do propósito fraudulento, inexistente nos autos.

4. Agiotagem – Nulidade parcial. A cobrança de juros de aproximadamente 3% ao mês, superiores ao limite legal de 1% ao mês, configura prática usurária. Todavia, a constatação de agiotagem não acarreta a nulidade integral do negócio jurídico, mas apenas o decote das cláusulas usurárias, preservando-se o direito à restituição do capital principal efetivamente desembolsado (R$ 36.200,00), sob pena de enriquecimento sem causa do devedor ou do próprio apelante.

5. Sucumbência. O embargado que oferece resistência ao mérito dos Embargos de Terceiro, contestando o direito do terceiro mesmo diante da comprovação do desembolso, atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, afastando a aplicação isolada do princípio da causalidade previsto na Súmula nº 303 do STJ.

6. Atualização do depósito judicial – Direito intertemporal. A atualização do depósito judicial deve observar o regime de transição legislativa, aplicando-se: (i) a taxa SELIC no período de 10/05/2018 a 16/09/2024, nos termos da Lei nº 9.703/1998; (ii) a partir de 17/09/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.973/2024, que revogou expressamente a Lei nº 9.703/1998, aplica-se correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV – Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para adequar os índices de atualização do depósito judicial, determinando: (I) incidência da taxa SELIC de 10/05/2018 a 16/09/2024, nos termos da Lei nº 9.703/1998; (II) a partir de 17/09/2024, incidência do IPCA e juros de 1% ao mês (art. 406 do CC), nos termos da Lei nº 14.973/2024. Mantida integralmente a sentença recorrida nos demais aspectos. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Teses de julgamento:

"1. A relação de parentesco entre o portador do título e o emitente não é suficiente, por si só, para afastar a boa-fé do terceiro adquirente, quando a posse do título é anterior à constrição judicial.

2. A prática de agiotagem em mútuo entre particulares não implica a nulidade total do negócio jurídico, devendo ser preservado o capital principal efetivamente desembolsado, com o afastamento apenas das cláusulas usurárias, nos termos do art. 184 do CC e da MP nº 2.172-32/2001.

3. O embargado que resiste ao mérito dos embargos de terceiro responde pelos honorários sucumbenciais, independentemente do princípio da causalidade previsto na Súmula nº 303 do STJ.

4. Os depósitos judiciais realizados antes de 17/09/2024 devem ser atualizados pela taxa SELIC até essa data, aplicando-se, a partir de então, o IPCA e juros de 1% ao mês, nos termos da Lei nº 14.973/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CC,

arts.184, 406 e 591; art. 11 do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura); arts. 1º e 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001; art. 85, caput, §§ 2º e 11, do CPC/2015; Lei nº 9.703/1998; Lei nº 14.973/2024; Súmula nº 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.106.625/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 16/08/2011, DJe 09/09/2011; AgInt no AREsp nº 2.024.387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/09/2022, DJe 28/09/2022; TJMT, Ap. Cív. nº 1016196-75.2019.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2025, DJE 02/10/2025; TJRS, Ap. Cív. nº 50081234720188210021, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 16ª Câmara Cível, j. 04/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE DA SILVA RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001408-25.2018.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito dos embargantes,
MAGDA ARAGON CAVALHEIRO e MARCIO CAETANO DIAS
, ao recebimento do valor principal de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), depositado judicialmente nos autos da ação principal (nº 0000395-88.2018.8.11.0095).

Na origem, os embargantes alegaram ser terceiros de boa-fé, portadores da cártula de cheque nº 000507, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), emitido por Colombo Agronegócios Eireli., em favor de Tapajós Parafusos e Ferramenta Ltda. Afirmaram que descontaram o título em 06/02/2018, entregando ao Sr. Luiz Carlos Aragon a quantia de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), valor líquido após desconto de juros, visando auxiliá-lo com liquidez imediata.

O embargado/apelante contestou alegando má-fé decorrente do vínculo familiar e a nulidade do negócio jurídico por prática de agiotagem.

A sentença reconheceu a agiotagem, mas, com base na preservação do negócio jurídico, limitou o direito dos embargantes ao capital efetivamente desembolsado, afastando o lucro usurário. Condenou o embargado ao ônus da sucumbência.

Inconformado, o apelante Jorge da Silva Ramos recorre sustentando: a) que o conhecimento da insolvência do devedor pelos parentes afasta a boa-fé; b) que a agiotagem deve anular todo o negócio; c) que a sucumbência deve ser invertida pelo princípio da causalidade; d) que a taxa SELIC não deve incidir desde 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos, dele conheço.

Mérito

A cronologia dos fatos é determinante para a solução da lide. O cheque foi trocado entre os apelados e o Sr. Luiz Carlos em 06/02/2018, com a efetiva saída de numerário da conta dos apelados em 07/02/2018 (id.360352414 – Pág.5). A ação principal, que gerou o bloqueio, só foi distribuída em 02/03/2018, e a ordem de sustação ocorreu apenas em 10/05/2018 (id.133607990 – Pág.118 origem).

Não há prova de conluio. A relação de parentesco e o conhecimento de dificuldades financeiras não pressupõem má-fé jurídica ou ciência de uma execução inexistente ao tempo do negócio. A posse do título pelos apelados é legítima e anterior à lide, o que lhes confere a proteção de terceiros de boa-fé quanto ao capital investido. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AQUISIÇÃO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A ausência de registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento do direito da embargante, conforme Súmula nº 84 do STJ, que admite embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.2.
A cronologia dos fatos demonstra que a aquisição do imóvel pela embargante (30/10/2015) é anterior à averbação da existência da ação ordinária na matrícula (04/03/2016), estabelecendo presunção de boa-fé em favor da adquirente.
3. A certidão da matrícula apresentada pela embargante, datada de 27/10/2015, comprova que o imóvel estava livre de gravames no momento da aquisição.
4. A relação de parentesco por afinidade entre a embargante e o vendedor, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude, sendo necessário um conjunto probatório que evidencie o propósito fraudulento, o que não se verifica nos autos
.5. A prova testemunhal confirma que a embargante adquiriu o terreno e exerce a posse sobre ele desde então, enfraquecendo a tese de conluio sustentada pela apelante.6. O reconhecimento de fraude contra credores demanda a propositura de ação própria (ação pauliana), não sendo os embargos de terceiro a via processual adequada para tal discussão, conforme Súmula 195 do STJ. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 50081234720188210021, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 04-05-2026) (destaquei)

No que tange à agiotagem, restou incontroverso que os apelados cobraram juros de aproximadamente 3% ao mês, superando o limite legal de 1% ao mês estabelecido para mútuos entre particulares (Decreto nº 22.626/33 e arts. 406 e 591 do CC). Todavia, a nulidade das estipulações usurárias não implica a anulação total do negócio, mas apenas o ajuste aos limites legais.

O Direito Civil brasileiro rege-se pelo princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do art. 184 do Código Civil, que permite o aproveitamento da parte válida do ato, no caso, o capital principal. Declarar a nulidade total do título, como pretende o apelante, resultaria em enriquecimento sem causa do devedor original ou do próprio apelante, que se beneficiaria de um valor que comprovadamente saiu do patrimônio dos apelados para quitar dívidas do devedor Luiz Carlos.

Nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, as cláusulas usurárias devem ser ajustadas pelo magistrado, preservando a obrigação de restituição do valor efetivamente emprestado. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que destaca a conservação do contrato mediante a redução dos juros aos limites legais:

DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS.
AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão
. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33).

4.- Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.106.625/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011.) (destaquei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
EXECUÇÃO DE DÍVIDA DERIVADA DE EMPRÉSTIMO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VALOR EXECUTADO SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. REDUÇÃO AO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria Scatolin de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Espólio de Ali Khalil Zaher, no bojo da Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 978.878,61, oriunda de empréstimos informais celebrados entre o exequente e o esposo da embargante. A sentença reconheceu a higidez do título e afastou alegações de agiotagem, excesso de execução e nulidade da penhora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em erro por desconsiderar precedente obrigatório proferido por este Tribunal em processo envolvendo os mesmos fatos, partes e título; (ii) saber se a nota promissória executada configura título hígido, à luz da suposta prática de agiotagem, da ausência de comprovação documental dos valores alegadamente emprestados e da divergência entre o valor executado e aquele efetivamente recebido.

III. Razões de decidir

3. O julgamento anterior proferido por esta Corte em caso idêntico (Ap. Cív. 1016330-05.2019.8.11.0003) reconheceu indícios de agiotagem e determinou a inversão do ônus da prova, sendo tal precedente ignorado pelo juízo de primeiro grau, em afronta ao art. 489, §1º, VI, e art. 926 do CPC/2015.

4. O conjunto probatório dos autos demonstra desproporção entre os valores efetivamente recebidos (R$ 73.000,00) e o valor executado (R$ 978.878,61), sem comprovação documental das supostas entregas em espécie que justificariam tal montante.

5. A fragilidade da prova oral e a ausência de documentação idônea autorizam o reconhecimento da prática de agiotagem, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001.

6. Conforme precedentes do STJ, a constatação de agiotagem não implica nulidade do negócio, mas impõe o afastamento das cláusulas usurárias, preservando-se o valor principal efetivamente emprestado, corrigido segundo os parâmetros legais.

7. Quanto às demais alegações sobre penhora e avaliação de bens, estas devem ser analisadas nos autos principais da execução, onde foram devidamente suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de agiotagem, quando reconhecida, impõe o afastamento das estipulações usurárias, sem nulidade do negócio jurídico, devendo a execução prosseguir pelo valor efetivamente emprestado, com juros e correção legal."

(N.U 1016196-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Assim, a sentença agiu com acerto ao realizar o decote do excesso, garantindo aos apelados apenas o capital desembolsado na importância de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), expurgando o lucro ilícito.

Quanto à sucumbência, embora o apelante invoque a Súmula 303 do STJ, prevalece o entendimento de que, se o embargado oferece resistência ao mérito e contesta o direito do terceiro mesmo após a comprovação do desembolso, atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios em razão do princípio da sucumbência e da resistência à pretensão legítima. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.º 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Súmula n.º 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.024.387/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (destaquei)

No tocante à atualização do valor a ser levantado pelos apelados, impõe-se análise sobre a natureza do crédito em discussão e o regime legal aplicável.

O valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais) não constitui obrigação a ser futuramente satisfeita pelo apelante, mas sim parcela de depósito judicial já existente, realizado em 10/05/2018 nos autos da ação principal (nº 0000395-88.2018.8.11.0095), por determinação do Juízo.

Considerando o direito intertemporal, os índices aplicáveis devem observar dois períodos distintos: (i) de 10/05/2018 a 16/09/2024, sob a égide da Lei nº 9.703/1998 (remuneração pela taxa SELIC); e (ii) a partir de 17/09/2024, data da vigência da Lei nº 14.973/2024, que estabelece a correção pelo IPCA acrescido de juros de 1% ao mês (art. 406 do CC).

Dessa forma, o recurso merece provimento exclusivamente neste ponto, para o fim de adequar os índices aplicáveis observando os períodos de atualização.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para adequar os índices de atualização monetária do depósito judicial, determinando que: (I) de 10/05/2018 a 16/09/2024: incidência da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 9.703/1998, vigente à época do depósito; (II) a partir de 17/09/2024, incidência do IPCA como correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 406 do CC), nos termos da Lei nº 14.973/2024, que revogou a Lei nº 9.703/1998. No mais, mantenho integralmente a r. sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da condenação, à sucumbência e aos honorários advocatícios.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026